Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-19.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Indeferimento da petição inicial. Inércia quanto à emenda. Gratuidade de justiça deferida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de emenda à exordial, conforme determinado judicialmente. A parte apelante requereu gratuidade de justiça e o cancelamento da distribuição sem a incidência de custas, nos termos do art. 290 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido, inclusive com efeitos retroativos; e ii) saber se, diante da inércia quanto ao cumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, é cabível a extinção do processo com cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida, nos termos dos arts. 5o, LXXIV, da CF/1988 e 99, § 3o, do CPC, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte apelante, não elidida por outros elementos dos autos. A concessão retroativa é admitida quando requerida na primeira manifestação da parte, como no caso.
4. A inércia da parte autora em atender à determinação judicial para emendar a inicial, inclusive quanto à gratuidade e complementação do pedido, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, I e art. 321, p.u., do CPC. O cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 não é aplicável, pois houve efetiva prática de atos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e desprovida. Gratuidade de justiça concedida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser deferido mediante simples declaração de hipossuficiência, sendo possível sua concessão com efeitos retroativos quando formulado na primeira manifestação da parte no processo. 2. A inércia do autor quanto à determinação de emenda da inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo incabível o cancelamento da distribuição nos moldes do art. 290 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 290, 321, p.u., 330, I, 485, I, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 931921, Rel. Des. Hector Valverde, j. 30/03/2016, p. 08/04/2016; Acórdão n.o 1429902, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 08/06/2022, p. 22/06/2022; Acórdão n.o 1064553, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 29/11/2017, p. 07/12/2017; Acórdão n.o 1145701, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 24/01/2019, p. 28/01/2019.